Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733394-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS – EPP contra decisão de ID 30033777, proferida em Execução de Título Extrajudicial, proposta por VITRAL VIDROS PLANOS LTDA, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse. Afirma, em suma, que foi publicada a Lei n. 14.261/2021, que determina a suspensão de ordens de desocupação, em imóveis urbanos, até o dia 31/12/2021; que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em acórdão oriundo da e. 4a Turma Cível; que são incomunicáveis o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse em favor do arrematante, até o dia 31/1/2021. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora sobre o imóvel, em razão da sua impenhorabilidade e da circunstância do bem pertencer à pessoa física. Custas recolhidas (ID 30033785). É o breve Relatório. Decido. Nos termos do art. 995, § único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, quanto à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que as questões relacionadas à impenhorabilidade do imóvel e incomunicabilidade de bens do sócio com os da pessoa jurídica não se afiguram, em juízo prefacial, consistentes. Vejamos. O pedido de nulidade da alienação judicial do bem, em decorrência da ausência de intimação do cônjuge, foi rejeitado, conforme decisão de ID 36342745, em 6/6/2019, tendo em vista que, por se tratar de terceiro, o cônjuge tem a possibilidade de resguardar a sua meação por meio de embargos de terceiro. Com a oposição dos referidos embargos de terceiro, autuados sob o n. 0703279-87.2019.8.07.0010, restou decidido não ser cabível a impenhorabilidade do bem de família, uma vez que havia outro imóvel de titularidade do devedor e de seu cônjuge, não havendo constado de nenhuma das matrículas dos imóveis a anotação de tratar-se de bem de família, razão pela qual apenas o de menor valor poderia ser assim considerado, o qual não corresponde ao objeto dos embargos, nos termos registrados na apelação (ID 15688239 – p. 14), in verbis: No caso dos autos, restou demonstrado que a apelante, juntamente com o cônjuge executado, além do imóvel objeto da presente lide, são proprietários do imóvel constante da certidão de matrícula de ID 24521969 dos autos originários da execução. Destaco que em nenhumas das matrículas dos imóveis existe anotação de que se trata de bem de família, portanto, a impenhorabilidade alcança somente o imóvel de menor valor, nos termos do artigo acima transcrito. A certidão negativa de hasta pública juntada aos autos pela própria apelante (ID 14097622) demonstra que o outro imóvel de sua propriedade foi avaliado por R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), valor abaixo da avaliação procedida no imóvel objeto dos presentes embargos, que foi avaliado por R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Assim, entendo que a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos. Ademais, restou consignado que a ausência de participação do cônjuge na execução não representa causa de nulidade da arrematação, desde que resguardada sua quota-parte na expropriação. Certificado o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, foi determinado o prosseguimento da execução (ID 99847658). Ressalte- se que o agravante figura como devedor em diversas execuções em curso no TJDFT, tendo, então, noticiado, que, nos Embargos de Terceiro n. 0708150-56.2020.8.07.0001, opostos pelo cônjuge, a apelação foi provida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, com a desconstituição da constrição realizada no primeiro grau de jurisdição (acórdão de ID 105335256). Todavia, cabe salientar que a decisão de impenhorabilidade do imóvel restringe-se ao processo em que foi reconhecida, não interferindo no presente, em que figuram o devedor e seu cônjuge, e oportunizado o pleno contraditório. Outrossim, “(...) A finalidade da Lei 8009/90 não é proteger o devedor contra as suas dívidas, tornando os seus bens impenhoráveis, mas sim, reitera-se, a proteção da entidade familiar no seu conceito mais amplo.” (STJ, REsp 1126173/MG, Rel Min Ricardo Villas Bôa Cueva, Terceira Turma, DJE 12/04/2013). Por fim, quanto à incomunicabilidade das dívidas da pessoa jurídica com as do sócio, o agravante foi citado pessoalmente na execução, em 2018, e se manifestou em nome próprio ao longo do curso do processo, sem arguir a questão. Em embargos à execução, não defendeu a referida tese, de modo que a matéria se encontra alcançada pela preclusão. A despeito de, em juízo prefacial, não restar presente a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão da suspensão requerida, o conhecimento dessas matérias fica postergado ao mérito recursal, porquanto a Lei n. 14.261/2021, de 07/10/2021, que autoriza, excepcionalmente, a suspensão dos efeitos de decisões judiciais, editados na vigência do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, que imponham a desocupação ou remoção forçada de imóvel privado ou público que sirva de moradia, deve incidir, de imediato, nos processos em curso, independentemente das razões de mérito do recurso e da análise dos fundamentos que motivaram a determinação. Portanto, a proibição referida, decorrente de extraordinariedade sanitária do COVID - 19, impede, por ora, o cumprimento do mandado de imissão na posse, até 31/12/2021. De outro lado, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente no imediato cumprimento do mandado de imissão na posse, justifica-se, até mesmo por cautela, a concessão da medida requerida. Do exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja expedido e, se já o foi, seja recolhido, sem cumprimento, o mandado de imissão na posse do bem imóvel, descrito na matrícula de ID 102895106, até 31/12/2021. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo, incontinenti. Após, retornem os autos conclusos. Int Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora